Tribunal: TJBA
Processo: 8054646-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS (ID’s 73784323 e 75185663/74063407) NA APELAÇÃO nº 8054646-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADA/EMBARGANTE: CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA ROBERTA ROTA, FABIO DE ALMEIDA GARCIA

III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUTO INFRACIONAL. ANULAÇÃO. SENTENÇA LÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. SISTEMÁTICA PROGRESSIVA. ART. 85, §§ 3º E 11, CPC. OBSERVÂNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS. CONSTATAÇÃO. SANEAMENTO.

I - Os embargos de declaração, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

II - A sentença que anula auto de infração constitui decisão líquida, porquanto o valor do débito fiscal é aferível e determinado, circunstância que viabiliza a fixação e majoração dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III - Constitui mera tentativa de rediscussão de matéria já apreciada pelo acórdão embargado a tese de interpretação restritiva de benefícios fiscais, quando o julgado apresentou fundamentação suficiente e correlata com o mérito, não configurando vício passível de correção através dos aclaratórios.

IV - Constatada a liquidez da sentença de procedência, bem como o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Réu, impositiva é a correção do acórdão embargado para majorar os honorários sucumbenciais, em consonância a sistemática progressiva prevista no art. 85, § 3º, do CPC, mantendo-se os demais termos da decisão impugnada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDOS. EMBARGOS ACLARATÓRIOS DO RÉU REJEITADOS
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID’s 73784323 e 75185663/74063407
opostos na Apelação nº 8054646-97.2023.8.05.0001, em que figuram como
Embargantes/Embargados simultâneos
o ESTADO DA BAHIA e a CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 73784323
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE ID 75185663/74063407
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA